Tribunal: TJBA
Processo: 0340561-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340561-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: IEDA LETIZIA SAMPAIO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Previdência complementar fechada. Suplementação de pensão por morte. Dedução do valor da pensão paga pelo inss. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de revisão de benefício, determinando a exclusão da dedução da pensão por morte paga pelo INSS no cálculo da suplementação de pensão devida às autoras, com base no art. 51 do Regulamento do Plano de Benefícios, além do pagamento das diferenças apuradas no quinquênio anterior à citação. A apelante sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional, error in judicando na interpretação do Regulamento, violação ao equilíbrio financeiro e atuarial e inexistência de mora. A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia central, analisando o art. 51 do Regulamento e fundamentando a impossibilidade de dedução do valor da pensão paga pelo INSS. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. Eventual deficiência de fundamentação é suprida pelo efeito devolutivo amplo da apelação (art. 1.013, § 1º, do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada.
Mérito.
O art. 51 do Regulamento do Plano de Benefícios estabelece que a suplementação de pensão corresponde a percentual sobre o valor da suplementação de aposentadoria do participante falecido. A dedução do benefício oficial (INSS) já se opera quando do cômputo da suplementação de aposentadoria que serve de base de cálculo. Nova dedução do valor da pensão por morte paga pelo INSS configura indevido bis in idem, sem amparo no Regulamento. A correção da metodologia de cálculo do benefício não configura criação de benefício novo nem ampliação de cobertura não prevista no Regulamento, mas sim o restabelecimento da correta observância das normas regulamentares. Inaplicável a exigência de prévia fonte de custeio (Tema 736/STJ), uma vez que se cuida de adequação do benefício ao que efetivamente dispõe o contrato previdenciário. Reconhecida judicialmente a incorreção do cálculo praticado pela entidade de previdência, os valores pagos a menor caracterizam inadimplemento parcial, configurando mora desde o vencimento de cada parcela. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência. Sentença mantida. Apelação não provida.